Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726750-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante (s): DISTRITO FEDERAL Embargada (s): ADRIANA LÍVIO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], e ainda nos estreitos limites da via escolhida e à luz do art. 1022, do CPC, uma vez que não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração; intime-se o ora Embargante para se manifestar, em 15 dias, sobre a evidenciada inovação recursal, eis que suscita tema não oportunamente debatido no feito, porquanto de todos conhecida a vedação à supressão de instância; e ainda quanto à modulação de efeitos da decisão no Tema 1234/STF e Incidente de Assunção de Competência 14/STJ, mencionados em sede de contrarrazões (ID 65822111, págs. 1-7). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO ECONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1 A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão. 3. Se a matéria indicada pelo embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, não há falar em vícios existentes no acórdão embargado. 4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 5. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação, caracterizando evidente inovação recursal o argumento trazido apenas em sede de embargos de declaração no sentido de que a exoneração e aposentadoria do ex-Corregedor, ocorrida em 17/11/2023, comprometeria apenas a imparcialidade da atuação individual do referido servidor. (...) 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1933033, 0700948-69.2023.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Os argumentos expostos por ambos os embargantes revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. 4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 5. O exame dos argumentos articulados pelo embargante apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracteriza supressão de instância, por indevida inovação recursal. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1931090, 0719726-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.